Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A EXCEPCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE DA DECISÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. Permitir que o Ministério Público apresente rol de testemunhas de maneira extemporânea, ou seja, posteriormente à denúncia e à resposta do acusado, sem justificativa que fundamente a excepcionalidade, viola o devido processo legal.
2. Nos termos do art. 209 do CPP e sendo o destinatário final da prova, pode o magistrado ouvir pessoas não arroladas pelas partes na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real.
3. Tal possibilidade, todavia, não justifica, por si só, a admissão da inobservância dos marcos processuais, permitindo a inversão ou o tumulto do adequado trâmite processual. Precedente do STJ.
4. Ordem parcialmente concedida.